Tribunal: TJDFT
Processo: 0724013-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Processo : 0724013-79.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 237366986 dos autos originários n. 0704421-31.2021.8.07.0019), que indeferiu os pedidos de reiteração de pesquisa via SISBAJUD e de expedição de ofício ao INSS e ao CAGED. Eis o teor da decisão atacada: 1. A parte exequente pleiteia a expedição de ofícios ao CAGED, INSS e ao Ministério da Economia, bem como a reiteração da pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada (ID 231859272). 2. No entanto, os pedidos não merecem prosperar. 3. Indefiro a expedição de ofício ao CAGED. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor em promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. 4. Cumpre destacar que este Juízo já deferiu todas as consultas à sua disposição para localização de bens expropriáveis do devedor e sendo os resultados infrutíferos. Dessa forma, não se justifica o deferimento de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, bem como ao INSS, para buscar informações de eventual relação de emprego do executado. 5. De igual modo, indefiro o pedido de reiteração da pesquisa SISBAJUD. 6. Isso porque, determinada a consulta, na modalidade reiterada (ID 195075251), as pesquisas foram realizadas, conforme certidão de ID 204132296, datada de julho de 2024. 7. Com efeito, a renovação da pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo exige a análise do caso concreto, porquanto o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração dessas diligências. 8. Na hipótese vertente, não verifico lapso temporal considerável desde a última consulta realizada, de modo que não se justifica o pedido aduzido pela parte exequente. 9. No mais, como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora. 10. Assim, suspendo o feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, pelo prazo de 1 (um) ano, ficando ainda suspensa, nesse período, a prescrição, nos termos do §1o do mesmo dispositivo. 11. Decorrido o prazo de 1 (um) ano sem que o exequente indique precisamente bens do executado, fica desde já determinado o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2o, do CPC, independente de novo despacho, devendo a parte se atentar acerca da prescrição intercorrente prevista no art. 921, § 4o, do CPC, cujo termo inicial é a ciência: (i) da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou (ii) de bens penhoráveis. 12. Assim, considerando que o prazo aplicável ao caso é 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, a prescrição intercorrente consumar-se-á em 10/02/20231. 13. Intime-se. Cumpra-se. O EXEQUENTE-AGRAVANTE salienta o esgotamento, sem sucesso, das diligências realizadas em busca de bens do devedor. Alega que o exaurimento de todos os meios de buscas com o intuito de obter a satisfação da dívida autoriza deferimento das questionas solicitadas. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Nada obstante, na espécie, não é evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível as pesquisas de bens pretendidas, sem qualquer prejuízo ao exequente. Com efeito, a decisão agravada apenas indeferiu os pedidos de consulta ao sistema SISBAJUD e de expedição de ofício ao CAGED/INSS, determinando a suspensão do feito, na forma do art. 921, inc. III, do CPC. Ocorre que a mera suspensão do processo originário não gera risco de dano grave, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator